Tribunal: STF
Processo: ARE 1488002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO Ação de Repetição de Indébito- Recálculo dos juros de mora supostamente aplicados em excesso Débitos tributários consolidados no acordo firmado através do Programa de Parcelamento Especial (PEP), sob o nº 20315337-0 Sentença de procedência, para afastar os juros de mora calculados em patamar superior à taxa SELIC, com consequente recálculo do benefício e das parcelas com eventual restituição, em caso de saldo credor em favor da parte autora Irresignação da Fazenda Estadual Impossibilidade de revisão judicial do PEP - Recálculo do parcelamento que implicaria automático rompimento do acordo Aceite pela autora recorrida das cláusulas contratuais do parcelamento, nos moldes em que autorizadas pelo Convênio Confaz e Decreto Regulamentador Não cabe ao Poder Judiciário conceder ou ampliar benefícios fiscais CF, tratando do ICMS, exige deliberação entre Estados e Distrito Federal para tanto (art. 155, §2º, XII, “g”), o que se dá no âmbito do CONFAZ Distinção entre acréscimo financeiro do parcelamento e juros moratórios, uma vez que os acréscimos financeiros, fixados para pagamento beneficiado, teria apenas a finalidade de resguardar aproporcionalidade no longo prazo concedido para quitação dos débitos Desacolhimento Colendo STJ já decidiu que a adesão aos termos do acordo de parcelamento especial é ato irrevogável e irretratável apenas quanto à matéria de fato confessada, mas não no que diz respeito assuas consequências jurídicas (REsp 1.133.027/SP - Min.Relator Mauro Campbell Marques, j. 13.10.2010, DJe16.03.2011) Não há óbice, portanto, para aautora/recorrida questionar em juízo a taxa de juros adotada no parcelamento do débito tributário, sendo que tal circunstância não implica em qualquer desrespeito aos princípios que norteiam os aludido acordo, ou mesmo violação à tripartição dos Poderes STF já assentou entendimento de que juros de mora são matéria de direito financeiro, e que a competência para legislar é concorrente(art. 24, I, CF) – Estados devem se submeter às normas gerais preconizadas pela União In casu, importante salientar a orientação esposada pelo Órgão Especial do TJSP, nas Arguições de Inconstitucionalidade nº0170909-61.2012.8.26.0000 e nº 0016136-82.2017.8.26.0000,sendo que esta última analisou o art. 100, da Lei Estadual nº 6.374/89 (ICMS), com redação que lhe foi empregada pela Lei nº 13.918/09, cuja decisão destacou a impossibilidade de o Estado de São Paulo estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos, tendo em vista que a Taxa referencial SELIC traduz o patamar máximo a sera dotado pelos índices estaduais Nesse sentido:“RECURSO INOMINADO - ICMS. SELIC. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Possibilidade de discussão judicial dos aspectos jurídicos do débito tributário objeto do parcelamento (Tema nº 375 do STJ). Inviabilidade de cobrança de juros e acréscimos financeiros em patamar superior à SELIC, aplicável aos tributos federais.Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09, que alterou dispositivos da Lei Estadual nº 6.374/89,reconhecida pelo C. Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça nas Arguições de Inconstitucionalidade n°0170909-61.2012.8.26.0000 e nº 0016136-82.2017.8.26.0000 e pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1062 da repercussão geral). Recurso não provido.” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1039228-97.2023.8.26.0053; Relator(a): Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 01/11/2023; Data de Registro: 01/11/2023)Julgado que bem avaliou a situação dos autos - Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art.(s) 2º, 5º, inciso XXXVI, 37, "caput", e 155, § 2º, inciso XII, "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente